Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715016-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: N. E. C. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE COSTA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, bem como ofício encaminhado pelo Juízo a quo, a ação principal encontra-se sentenciada (0702111-02.2023.8.07.0013, id 158977905). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR